Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DO DF. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ESTATUTO DOS SERVIDORES MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 7.289/1984. ART. 90. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. NULIDADE. PROVA. AUSÊNCIA. LEGALIDADE DO ATO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. STF. SÚMULAS 473 E 346.
1. A defesa afastou de forma adequada e específica as alegações de fato e de direito contidas na petição inicial, expondo os fatos modificativos e extintivos relacionados ao direito do autor. Assim, não há que se falar em presunção de veracidade dos fatos.
2. A Lei no 7.289/1984, Estatuto dos Servidores Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, prevê o instituto da reserva remunerada, que representa a passagem do policial militar para a inatividade. A transferência para a reserva remunerada pode ocorrer de ofício ou a pedido do servidor militar (art. 90).
3. A Administração goza de presunção de veracidade e de legitimidade dos seus atos. Não há prova mínima da existência de vícios no procedimento administrativo que concedeu o pedido do militar para ser transferido para a reserva remunerada, motivo pelo qual o autor deve arcar com o respectivo ônus (CPC, 373, I).
4. A Lei no 7.289/1984 não prevê hipótese de reversão para os servidores militares transferidos para reserva remunerada por ato administrativo realizado de forma legítima.
5. Inexiste elemento capaz de demonstrar ofensa ao contraditório e à ampla defesa no procedimento que determinou a alteração do tempo de serviço do servidor e, por isso, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo.
6. O ato administrativo foi realizado nos limites do poder de autotutela conferido à Administração Pública de anular seus próprios atos quando eivados de vício ou de revogá-los por conveniência ou oportunidade (STF, Súmulas 473 e 346).
7. O direito processual penal pátrio não “(...) deixa respiradouro para o frívolo curialismo, que se compraz em espiolhar nulidades.” (Exposição de Motivos do Código de Processo Penal).
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.